Tribunal: TJDFT
Processo: 0741988-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741988-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSO ALVES BIATO AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DILSO ALVES BIATO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0712678-36.2020.8.07.0000, que conta com o seguinte teor: Proferida a decisão saneadora, a parte requerida manifestou-se no ID 69323693 - Pág. 1 e 2, onde requereu ajustes no saneamento do feito, para promover: "a intimação da parte autora para apresentar sua documentação bancária pessoal e holerites, a fim de que se comprove que o Sr. Dilso esteve de fato incapacitado para o exercício das suas atividades profissionais, com a consequente perda da sua renda, ao longo do período pleiteado, bem como os anteriores ao acidente para fins de comparação (agosto/2019 a agosto/2020)." A distribuição dinâmica da carga probatória no processo, mesmo com a inversão do ônus da prova, quanto a determinados fatos, mantém a lógica de que aquele que alega um fato deve demonstrá-lo. Assim, a decisão saneadora definiu a prova pericial para demonstração do acidente pessoal e suas sequelas, às expensas da parte requerida. Quanto a isso não houve qualquer insurreição, inclusive a parte requerente já apresentou seus quesitos. Quanto ao ajuste pleiteado pela requerida, entendo que a redução da capacidade laborativa, seguida de redução da renda, enquanto alegação da parte autora, impõe-lhe o ônus da demonstração/comprovação. Isso pode ser facilmente realizado pelo parte requerente, bastando, para tanto, juntar seus comprovantes de recebimento de remuneração e extratos bancários do período de 6 meses anteriores ao "acidente", até a presente data. Assim, defiro o ajuste do saneador para que conste como ponto controvertido 3 - se houve redução da renda do requerente após a data do acidente noticiado até a alta médica definitiva, ficando o requerente, desde já, intimado a juntar aos autos seus comprovantes de remuneração e extratos de suas contas bancárias, desde 6 meses antes da data do acidente até a presente data, tudo no prazo de 15 dias. Destaco à parte requerida que está em curso o prazo para apresentação dos seus quesitos e eventual indicação de assistente técnico, prazo que está correndo sem prejuízo da presente decisão e do prazo agora conferido ao requerente. O agravante se investe contra a decisão por considerar desnecessária a apresentação dos documentos consignados pelo Juízo, já que nas “condições gerais do contrato firmado entre as partes não existe nenhuma cláusula que vincule a renda do agravante como fato determinante para o pagamento das diárias”, bem como que “No contrato firmado entre as partes não prevê que haja redução da renda do agravante após a data do acidente até a alta médica, já que o pagamento das diárias por incapacidade temporária (DIT) não é vinculada a renda diária ou mensal do segurado, ora agravante”. Esclarece que “No ato da contratação do seguro, o agravante não precisou de apresentar a sua renda ou comprovante de quanto ganhava mensal ou anualmente, além do mais, o sigilo bancário é assegurado pela Carta Magna”. Entende que a decisão singular extrapola os limites da lide e desconsidera “a cláusula 3a do Contrato, ou seja, de ficar o agravante impossibilitado contínua e initerruptamente de exercer qualquer atividade relativa à sua profissão ou ocupação, devido exclusivamente à ocorrência de acidente pessoal coberto ou doença de caráter súbito, ocorridos no período de vigência do seguro, durante o período em que se encontrou o agravante em tratamento, sob orientação médica”. Assegura que a prova já carreada aos autos demonstra que o agravante “sempre esteve sob orientação médica e permaneceu impossibilitado contínua e ininterruptamente de exercer qualquer atividade relativa à sua profissão ou ocupação até o dia 28.07.2020, quando recebeu alta médica, devido exclusivamente à ocorrência de acidente pessoal coberto”. Nesse sentido, pugna pela imediata concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma do quanto decidido pela instância de origem. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que se insurge contra a decisão interlocutória que determinou a apresentação de documentos pelo ora agravante, julgados necessários à exata compreensão da controvérsia. O agravante se insurge contra a decisão por considerar que os documentos seriam desnecessários, considerando as disposições contratuais e aqueles já juntados aos autos. Admito, por enquanto, o processamento do recurso, pois, conquanto trate de matéria probatória, a jurisprudência tem possibilitado a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Quanto ao mérito, a controvérsia merece análise mais detalhada, tanto sobre a efetiva dispensa dos documentos para a exata compreensão da controvérsia, quanto sobre a previsão contratual a que se socorre o demandante para o fim de demonstrar o seu direito, cognição, portanto, incompatível com o momento processual. De qual sorte, o caso é deferir a liminar, considerando a possibilidade de ineficácia da medida, acaso seja apenas ao final deferida, pois, mantidos os efeitos da decisão, o agravante será compelido a apresentar os documentos e o recurso perderá seu objeto. De outro lado, a continuidade do feito poderá importar na nulidade dos atos processuais, em sendo a tese recursal acolhida. Nestes termos, defiro o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite dos autos de origem até julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora